Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706104-26.2022.8.07.0001 APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGANTE: CLAUDIA CURI RICARDO AUGUSTO PEREIRA APELADO: CLAUDIA CURI RICARDO AUGUSTO PEREIRA EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 42021112, no prazo legal. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora